Tribunal: STJ
Processo: 0021811-12.2019.8.13.0390
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863717 - MG(2025/0058271-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ELDY GONCALVES DE LIMA
ADVOGADO
: MARCELO LIMA ALVES - MG143714
EMBARGADO
: COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA
ADVOGADOS
: WOLNEY ARAUJO DIAS JUNIOR - MG025660
DAVI BRANQUINHO DA COSTA DIAS - MG108817
EMBARGADO
: MARCIO MAYKEL DE LIMA
ADVOGADO
: ADRIANO GONCALVES FERREIRA - MG115634
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO, CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL E DEU-LHE PROVIMENTO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
§ 11, DO CPC. CONTRADIÇÃO E
ART. 85,
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. OMISSÃO QUANTO À
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO INTEGRATIVA
SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO. PARCIAL ACOLHIMENTO.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que
reconheceu a impenhorabilidade de bem de família, afastou multa dos
embargos de declaração e concedeu efeito suspensivo, mas majorou
honorários em favor da parte adversa.
2. O objetivo recursal é decidir se há contradição e erro material na
majoração de honorários com base no
§ 11, do CPC, se houve
art. 85,
omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais após a reforma
do acórdão e se é necessária a retificação do dispositivo para fixar a
sucumbência correta.
3. A majoração do
§ 11, do CPC pressupõe não provimento do
art. 85,
recurso da parte vencida; quando o recurso especial é provido, a
elevação em favor da parte adversa revela contradição e erro
material, devendo ser afastada.
4. A reforma do acórdão impõe a redistribuição da sucumbência, com
reconhecimento da inversão dos ônus conforme os arts. 85, 86 e 90
do CPC, remetendo-se a fixação concreta dos honorários ao juízo
competente.
Documento eletrônico VDA54071305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7e7f6b07-d573-4447-995f-2bceec5218d3

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para afastar a
majoração indevida e integrar o dispositivo quanto à correta
sucumbência, sem efeitos modificativos no mérito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
03/02/2026
09/02/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7e7f6b07-d573-4447-995f-2bceec5218d3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863717 - MG (2025/0058271-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ELDY GONCALVES DE LIMA
ADVOGADO
: MARCELO LIMA ALVES - MG143714
EMBARGADO
: COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA
ADVOGADOS
: WOLNEY ARAUJO DIAS JUNIOR - MG025660
DAVI BRANQUINHO DA COSTA DIAS - MG108817
EMBARGADO
: MARCIO MAYKEL DE LIMA
ADVOGADO
: ADRIANO GONCALVES FERREIRA - MG115634
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO, CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL E DEU-LHE PROVIMENTO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
§ 11, DO CPC. CONTRADIÇÃO E ERRO
ART. 85,
MATERIAL
NO
DISPOSITIVO.
OMISSÃO
QUANTO
À
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO INTEGRATIVA
SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO. PARCIAL ACOLHIMENTO.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que
reconheceu a impenhorabilidade de bem de família, afastou multa dos
embargos de declaração e concedeu efeito suspensivo, mas majorou
honorários em favor da parte adversa.
2. O objetivo recursal é decidir se há contradição e erro material na
majoração de honorários com base no
§ 11, do CPC, se houve
art. 85,
omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais após a reforma do
acórdão e se é necessária a retificação do dispositivo para fixar a
sucumbência correta.
3. A majoração do
§ 11, do CPC pressupõe não provimento do
art. 85,
recurso da parte vencida; quando o recurso especial é provido, a
elevação em favor da parte adversa revela contradição e erro material,
devendo ser afastada.
4. A reforma do acórdão impõe a redistribuição da sucumbência, com
reconhecimento da inversão dos ônus conforme os arts. 85, 86 e 90 do
Documento eletrônico VDA53782374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:30
Código de Controle do Documento: 55f204f1-8336-4a6d-ba75-d89d1ad7b30c

CPC, remetendo-se a fixação concreta dos honorários ao juízo
competente.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para afastar a
majoração indevida e integrar o dispositivo quanto à correta
sucumbência, sem efeitos modificativos no mérito.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELDY GONÇALVES DE
LIMA (ELDY) contra a decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo,
conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento para reconhecer a impenhorabilidade
do imóvel objeto de constrição, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DA ENTIDADE
FAMILIAR. DOAÇÃO CONSIDERADA EM FRAUDE À EXECUÇÃO.
INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE O CREDOR QUE
NÃO AFASTA A PROTEÇÃO LEGAL.
ESTATUTO
LEI No 8.009/1990.
DO IDOSO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE E
GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECONHECIDAS. EFEITO SUSPENSIVO
DEFERIDO. MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA.
1. O reconhecimento de fraude à execução não descaracteriza a
natureza de bem de família do imóvel, se demonstrado que a destinação
residencial existia antes da alienação e permaneceu inalterada após a
doação, hipótese em que subsiste a proteção da Lei no 8.009/1990.
2. A unicidade do patrimônio não é requisito para a incidência da
impenhorabilidade, bastando que o imóvel efetivamente sirva de
residência à família. O critério do parágrafo único do
o da
art. 5
aplica-se apenas quando mais de um imóvel é
Lei no 8.009/1990
simultaneamente utilizado como moradia.
3. Recurso especial tempestivo interposto sob a gratuidade de justiça e
por parte legitimada, atendendo aos pressupostos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade.
4. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, é cabível a
concessão de efeito suspensivo para impedir a hasta pública do imóvel
destinado à moradia da entidade familiar, sob pena de grave violação ao
direito fundamental à moradia e de irreversibilidade do prejuízo.
5. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente incide em caso
art. 1.026,
de nítido intuito protelatório, hipótese não configurada quando os
embargos de declaração buscam prequestionar matéria de direito
federal. Incidência da Súmula 98/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento, a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel sub judice,
deferir efeito suspensivo e afastar a multa aplicada nos embargos de
declaração.”

Documento eletrônico VDA53782374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:30
Código de Controle do Documento: 55f204f1-8336-4a6d-ba75-d89d1ad7b30c

Nas razões dos presentes aclaratórios, ELDY apontou
contradição interna
(1)
e erro material, ao fundamento de que a decisão embargada, embora tenha dado
provimento ao recurso especial e revertido o resultado do julgamento, majorou os
honorários advocatícios em favor da COOPERATIVA e de MÁRCIO, em violação à regra
do
§ 11, do CPC, que pressupõe não provimento de recurso da parte vencida;
art. 85,
(2)
omissão quanto à necessária inversão dos ônus sucumbenciais decorrente da reforma
do acórdão de origem, especialmente no tocante à definição expressa da nova
distribuição dos honorários, nos termos dos arts. 85, §§ 2o e 11, 86 e 90 do CPC; (3)
necessidade de retificação do dispositivo para afastar a majoração indevida e fixar
honorários favoráveis à Embargante, observando o percentual máximo permitido pelo
CPC.
Não houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fl. 552/557).
É o relatório.

VOTO
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de
embargos de terceiro ajuizados por pessoa idosa que buscava ver reconhecida a
impenhorabilidade de imóvel utilizado como sua residência desde longa data. A sentença
julgou improcedente o pedido ao fundamento de que, em processo executivo conexo,
havia sido reconhecida fraude à execução na doação do imóvel realizada pelo devedor à
sua mãe; o juízo entendeu que a fraude afastaria automaticamente a proteção da
Lei no 8.009/1990.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve esse entendimento ao negar
provimento à apelação, registrando que a fraude tornaria inaplicável a impenhorabilidade;
também aplicou multa de 2% nos embargos de declaração opostos pela então
recorrente. Diante disso, foi interposto recurso especial sustentando que o imóvel sempre
serviu como moradia da entidade familiar; que a fraude à execução apenas torna ineficaz
a alienação perante o credor, mas não descaracteriza o bem de família; e que a decisão
contrariou a jurisprudência consolidada do STJ e violou os arts. 1o e 5o da
Lei no 8.009/1990.
A Vice-Presidência inadmitiu o apelo nobre por suposta deficiência de
fundamentação e ausência de probabilidade do direito para efeito suspensivo, o que
ensejou a interposição de agravo em recurso especial. A decisão agora embargada
conheceu do agravo, conheceu do especial e deu-lhe provimento, reconhecendo a
impenhorabilidade, afastando a multa e concedendo efeito suspensivo; contudo, ao final,
majorou honorários em favor da parte vencida na instância especial, gerando o presente
pedido de integração e correção.
Documento eletrônico VDA53782374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:30
Código de Controle do Documento: 55f204f1-8336-4a6d-ba75-d89d1ad7b30c

Assim, trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão
monocrática que, embora tenha dado provimento ao recurso especial e concedido efeito
suspensivo, majorou honorários advocatícios em favor da parte adversa, sem enfrentar a
necessária redistribuição da sucumbência.
O objetivo recursal é decidir se
há contradição e erro material na majoração
(i)
de honorários em favor da parte adversa, à luz do
§ 11, do CPC;
houve
art. 85,
(ii)
omissão na apreciação da inversão dos ônus sucumbenciais, diante da reforma do
acórdão de origem;
é necessária a retificação do dispositivo para afastar a majoração
(iii)
indevida e fixar, de forma expressa, a correta distribuição da sucumbência.
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração são cabíveis
art. 1.022
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
eventualmente existente no julgado. A jurisprudência desta Corte reitera que não se
prestam à rediscussão do mérito, salvo quando o próprio resultado do decisum dependa
da correção da falha apontada.
No caso, assiste razão à ELDY.
A decisão embargada reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, afastou a
multa dos embargos de declaração e concedeu efeito suspensivo, revertendo
integralmente a solução adotada pelo Tribunal de origem. Em outras palavras, houve
claro provimento do recurso especial, com reconhecimento do acerto da pretensão
recursal da Embargante.
Ocorre que, ao final do pronunciamento, constou a majoração, em 5%, dos
honorários anteriormente fixados, em favor da COOPERATIVA e de MÁRCIO, com base
no
§ 11, do CPC.
art. 85,
Tal comando revela contradição manifesta e erro material evidente.
O
§ 11, do CPC dispõe que a majoração dos honorários se aplica
art. 85,
quando houver não provimento do recurso interposto pela parte vencida, hipótese
diametralmente oposta à dos autos. Aqui, o recurso especial foi provido, reconhecendo-
se a procedência da tese de ELDY e revertendo-se o resultado em seu favor. Não há
base legal nem lógica para majorar honorários em benefício da parte vencida na própria
instância superior.
A contradição entre a fundamentação – inteiramente favorável à ELDY – e o
dispositivo que majorou honorários em favor da parte adversa caracteriza vício a ser
sanado. Igualmente, verifica-se omissão quanto à adequada redistribuição dos ônus
sucumbenciais, já que, sendo o recurso especial provido, impõe-se ajustar a
sucumbência conforme os arts. 85, §§ 2o e 11, 86 e 90 do CPC.
Documento eletrônico VDA53782374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:30
Código de Controle do Documento: 55f204f1-8336-4a6d-ba75-d89d1ad7b30c

A correção do julgado não implica reexame de mérito, mas mera adequação
do dispositivo ao resultado lógico-jurídico decorrente da reforma do acórdão de origem. A
jurisprudência desta Corte admite a retificação expressa do comando decisório quando
necessário para harmonizá-lo com a fundamentação, especialmente em hipóteses de
erro material ou contradição interna.
Embora a parte ELDY postule a fixação de honorários em percentual
específico, a definição do montante será realizada oportunamente pelo Juízo de origem,
na fase adequada, à luz dos critérios legais, não cabendo, nesta sede, a estipulação de
percentual final, mas apenas o reconhecimento de que não subsiste a majoração
indevida em favor dos Embargados.
Nessas condições, reconheço a contradição, o erro material e a omissão.
Ante o exposto,
os embargos de declaração para
ACOLHO PARCIALMENTE
sanar a contradição e o erro material, afastando a majoração de honorários
a)
advocatícios anteriormente fixados em favor da COOPERATIVA AGRÁRIA DE
MACHADO LTDA. e de MÁRCIO MAYKEL DE LIMA;
suprir a omissão para
b)
reconhecer a necessária inversão dos ônus sucumbenciais decorrente do provimento do
recurso especial, devendo a definição dos honorários ser realizada pelo Juízo
competente, nos termos do
do CPC;
manter, no mais, a decisão tal como
art. 85
c)
proferida, sem efeitos modificativos quanto ao mérito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53782374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:30
Código de Controle do Documento: 55f204f1-8336-4a6d-ba75-d89d1ad7b30c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.863.717 / MG
Número Registro: 2025/0058271-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00218111220198130390
10390190021811000
10390190021811001
10390190021811002
10390190021811003 10390190021811004 10390190021811005 218111220198130390
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELDY GONCALVES DE LIMA
ADVOGADO
: MARCELO LIMA ALVES - MG143714
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA
ADVOGADOS : WOLNEY ARAUJO DIAS JUNIOR - MG025660
DAVI BRANQUINHO DA COSTA DIAS - MG108817
AGRAVADO
: MARCIO MAYKEL DE LIMA
ADVOGADO
: ADRIANO GONCALVES FERREIRA - MG115634
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELDY GONCALVES DE LIMA
ADVOGADO
: MARCELO LIMA ALVES - MG143714
EMBARGADO : COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA
ADVOGADOS
: WOLNEY ARAUJO DIAS JUNIOR - MG025660
Documento eletrônico VDA54007732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:54
Código de Controle do Documento: 681ccdfb-0863-4d2a-89a1-37b43394ab8d

DAVI BRANQUINHO DA COSTA DIAS - MG108817
EMBARGADO : MARCIO MAYKEL DE LIMA
ADVOGADO
: ADRIANO GONCALVES FERREIRA - MG115634
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:54
Código de Controle do Documento: 681ccdfb-0863-4d2a-89a1-37b43394ab8d